Tribunal: TJSP
Processo: 1500082-77.2018.8.26.0631
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000197552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500082-77.2018.8.26.0631, da Comarca de Amparo, em que são apelantes
MARCOS ANTONIO LOURENCO JUNIOR e ANDRE CANDIDO DO NASCIMENTO,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 5 de março de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500082-77.2018.8.26.0631 Amparo
2
VOTO No 44999
APELAÇÃO No 1500082-77.2018.8.26.0631
COMARCA: AMPARO - 2a VARA
APELANTES: MARCOS ANTONIO LOURENÇO JUNIOR e ANDRÉ CÂNDIDO DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação. Tráfico de drogas. Recursos defensivos buscando a
absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e
materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório,
suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que
proferida. Pedidos subsidiários pela desclassificação para o artigo 28
da Lei no 11.343/2006, redução da pena-base, reconhecimento da
confissão espontânea e abrandamento do regime prisional. Réus
portadores de maus antecedentes e reincidentes. Não acolhimento.
Penas e regime prisional mantidos. Recursos defensivos não providos.
Pela r. sentença de fls. 207/215, cujo relatório fica adotado,
MARCOS ANTONIO LOURENÇO JUNIOR e ANDRÉ CÂNDIDO DO
NASCIMENTO foram condenados à pena 08 (oito) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 800
(oitocentos) dias-multa, no piso legal, como incursos no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06.
Inconformados, apelam os sentenciados pleiteando a absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, a
desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, a fixação da
pena mínima ou redução das frações de aumento, com o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto a
André e concessão de regime de cumprimento da pena mais
brando (fls. 250/255).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500082-77.2018.8.26.0631 Amparo
3
Os recursos foram regularmente processados, com contrarrazões (fls.
259/260),
manifestando-se
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento dos apelos (fls.
281/286).
Este é o relatório.
Não obstante o dedicado esforço da combativa Defesa, a r.
sentença examinou corretamente a prova e decidiu acertadamente
ao reconhecer a responsabilidade do réu pelo crime descrito na
denúncia.
Com efeito, a lógica dos fatos, corretamente analisados na r.
sentença, indica que no dia 05 de outubro de 2018, na hora e local
mencionados na denúncia, Marcos Antonio Lourenço Junior,
vulgo “Gordo”, e André Cândido do Nascimento, vulgo “Alagoas”,
agindo em unidade de propósitos e desígnios, com inequívocos fins
de comercialização, traziam consigo 01 (uma) grande porção de
cocaína, pesando aproximadamente 47g (quarenta e sete gramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Segundo consta, os réus comercializavam substâncias
entorpecentes no local dos fatos. Na data acima indicada, policiais
civis realizavam diligências, quando avistaram três pessoas em
atitude típica de transação de compra de entorpecentes, tendo um
indivíduo posteriormente identificado como o usuário Marcelo, ido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500082-77.2018.8.26.0631 Amparo
4
ao local para pegar algo que estava em poder dos acusados. Ao
notaram a aproximação dos policiais, os réus tentaram empreender
fuga, oportunidade em que André jogou um objeto para o outro
lado do muro existente no local dos fatos.
Realizada a abordagem dos réus e busca no local onde André
dispensou o objeto, foi encontrada uma grande porção de cocaína,
pesando aproximadamente 47g. Com o usuário Marcelo, por sua
vez, a Polícia encontrou a quantia de R$ 10,00 (dez reais) em
dinheiro.
Assim resumidos os fatos, anoto que a prova amealhada aos
autos se mostrou suficiente a fundamentar o decreto condenatório.
Em solo policial, André optou pelo silêncio (fls. 08), enquanto
Marcos disse que estava na companhia de André e este arremessou
algo quando viu a aproximação policial, sabendo posteriormente
que se tratava de cocaína. Negou estivessem vendendo droga,
afirmando que apenas conversava com Marcelo no momento da
ação policial (fls. 29).
Em Juízo, Marcos relatou que estava na praça em
companhia de alguns colegas bebendo pinga, após o que foi ao
posto para consumir “crack”, que já possuía. Pouco depois,
Marcelo parou para conversar e, em seguida, André foi
“enquadrado” pela Polícia. Foi algemado sem saber o que estava
acontecendo, negando estivesse com André, que nem sequer
conhece. Admitiu que já foi condenado por tráfico de drogas, mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500082-77.2018.8.26.0631 Amparo
5
que também nesse processo anterior foi injustiçado. André, por
sua vez, confirmou que a droga apreendida era de sua propriedade,
mas alegou que se destinava ao consumo. Disse que havia acabado
de sair da prisão, quando foi novamente preso. Questionado,
alegou ter pago R$ 500,00 por aquela porção grande de cocaína
(fls. 168).
Não há dúvida, todavia, de que os réus exerciam a
traficância.
De fato, os depoimentos dos policiais civis e do usuário (fls.
02/03, 04, 05 e 168), acrescidos do auto de prisão em flagrante
delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 44/47), auto de exibição e
apreensão (fls. 48/49), auto de constatação provisória (fls. 50) e
laudo de exame químico-toxicológico (fls. 106/107) servem como
prova cabal da materialidade delitiva e também se constituem em
importantes elementos de prova para a definição da autoria e
formação do juízo de culpabilidade.
Os policiais civis Clayton Luiz dos Santos e Marcos Fabiano
de Oliveira Sampaio, sob o crivo do contraditório, deram plena
conta do ocorrido, confirmando a dinâmica dos fatos acima
reproduzidos e, consequentemente, o quadro de tráfico de drogas
envolvendo os acusados. Em depoimentos seguros, coerentes e
harmônicos, disseram que já investigavam o ponto de tráfico
localizado no antigo “Posto Miragem” e passaram a receber
diversas informações indicando que Marcos, vulgo “Gordo” era o
responsável pela comercialização de drogas no local. Na data dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500082-77.2018.8.26.0631 Amparo
6
fatos, realizavam diligência nas proximidades e conseguiram
visualizar
um
usuário
se
aproximando
para
comprar
entorpecentes. No lado interno do alambrado da “biqueira” estavam
os acusados Marcos e André, conhecido como “Alagoas”. Diante
desta cena, fizeram o retorno com a viatura, com o intuito de
abordarem os presentes, ocasião em que flagraram o usuário com
uma nota de R$ 10,00 na mão, a fim de realizar o pagamento dos
réus. André, vulgo “Alagoas” arremessou uma embalagem plástica,
a qual foi posteriormente recuperada e continha cocaína em seu
interior. Asseveraram que os réus estavam vendendo drogas
juntos. O usuário também foi conduzido à Delegacia e confirmou
que estava no local para adquirir drogas e que já havia comprado
entorpecentes outras vezes de Marcos.
Nessa quadra, registre-se que nada indica que os referidos
policiais tenham falseado a verdade para prejudicar os acusados. A
propósito, a presunção juris tantum de que agiram escorreitamente
no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada.
Mas não é só. Ouvido perante a autoridade policial, Marcelo
Alexandre Bueno confirmou que foi ao local para comprar droga do
traficante Marcos, vulgo “Gordo”, ocasião em que houve a ação
policial; então André, vulgo “Alagoas”, tentou se desfazer de uma
porção grande de cocaína, a qual, todavia, foi recuperada pelos
policiais. Ressaltou já ter comprado drogas de Marcos várias vezes
antes dos fatos.
Não é demasiado enfatizar, também, em consonância com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500082-77.2018.8.26.0631 Amparo
7
melhor entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de
drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e
conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de
mercancia no momento da abordagem para a sua configuração.
Neste sentido: “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico
para a formação de um juízo de certeza, pois tal
convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado
pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o
agente envolvido.” (RT 729/542). “Para a caracterização do
tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o fato de que
o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da
mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter
permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo
agente para comercialização”. (RT 714/357). “O crime de
tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja
venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto
destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo
abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a
terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É
condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita
ou onerosa) do entorpecente”. (RT 776/663).
Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho condenatório
era mesmo de rigor. De fato, a quantidade da droga apreendida,
aliada às circunstâncias em que se deram os fatos, bem
esclarecidas nos depoimentos dos policiais, bem como do usuário
Marcelo, que ressaltou que os réus estavam juntos e que já havia
comprado droga de Marcos, não deixam dúvida de que os
apelantes realizavam o tráfico de drogas, não havendo que se falar,
portanto, em absolvição por insuficiência probatória ou mesmo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500082-77.2018.8.26.0631 Amparo
8
desclassificação para o crime de posse de entorpecente para uso
pessoal.
Importante consignar, ademais, que o fato de os apelantes,
eventualmente, serem usuários de drogas, não afasta a condição
de traficantes, uma vez que os usuários, frequentemente, também
passam a comercializar entorpecentes, justamente para obter
dinheiro e garantir o vício e o próprio sustento, acrescentando-se,
por oportuno, que uma conduta não exclui a outra.
Descabida a aplicação do princípio in dubio pro reo, uma vez
que as provas são robustas e harmônicas no sentido de que os
réus praticavam o delito de tráfico pelo qual se viram condenados.
As reprimendas foram bem justificadas e não comportam
alteração.
Os réus tiveram suas penas-base fixadas em 06 anos de
reclusão e 600 dias-multa, em razão dos maus antecedentes (fls.
193/198 e 203/206). E a fração de 1/5 não se mostra infundada,
uma vez considerada a espécie e a quantidade de entorpecente
traficado pelos réus 47 gramas de cocaína , suficiente para o
consumo de dezenas de usuários, isso em respeito ao disposto no
artigo 42 da lei de Drogas.
Na segunda etapa, observo que os réus são reincidentes,
Marcos específico pela prática de tráfico - 0000788-89.2016,
enquanto
André
ostenta
duas
condenações
geradoras
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500082-77.2018.8.26.0631 Amparo
9
reincidência - 0005190-29.2010 e 0006495-48.2010, por furto
qualificado e corrupção de menores), o que bem justifica o
aumento na fração de 1/3, totalizando 08 (oito) anos de reclusão e
800 dias-multa, o que fica mantido.
Ressalto, por oportuno, que os réus negaram a traficância,
motivo pelo qual totalmente descabido o pleito voltado ao
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
Na derradeira etapa, andou bem o digno Magistrado ao
deixar de aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006, tendo em vista a reincidência ostentada pelos réus.
Não obstante a atual orientação jurisprudencial emanada do
Excelso Pretório, acerca da possibilidade de substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, no caso em tela, o
quantum de pena aplicado traduz impedimento à concessão do
benefício aos acusados.
Por derradeiro, fica mantido o regime inicial fechado em
razão das graves circunstâncias judiciais, da natureza hedionda do
delito, do “quantum” de penas aplicado, dos maus antecedentes e
da reincidência dos réus, sendo necessário observar que as
circunstâncias do caso concreto, bem esclarecidas nos autos, não
recomendam a fixação de regime prisional menos rigoroso, que,
efetivamente, não seria suficiente para a reprovação e prevenção do
crime perpetrado pelos acusados (art. 33, § 3o, do CP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500082-77.2018.8.26.0631 Amparo
10
Ante o exposto, nego provimento aos recursos defensivos,
mantendo, na íntegra, a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)